Tribunal: TJPA
Processo: 0809245-74.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10113 - Flora
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809245-74.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ABC AGROPECUARIA BRASIL NORTE S A PRODUCAO E EXPORTACAO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PORTEL, SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE PORTEL, ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES AGROEXTRATIVISTAS DO ALTO CAMARAPI - ATAGROCAMP, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Cancelamento de registro de IMÓVEIS EM ÁREA RURAL. QUESTÃO AGRÁRIA E FUNDIÁRIA. DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA apreciar e julgar o feito. DECISÃO CORRETA. ART. 167 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. Resolução nº
018/2005-GP-TJPA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -
O cerne da questão em análise consiste em verificar se correta a decisão interlocutória proferida pelo MM Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Capital, que declinou da competência para apreciar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos à Vara Agrária da Região sediada em Castanhal.

II -
Conforme se infere dos autos, trata-se, na origem, de Ação Civil Pública movida pelo Município de Portel, pela Associação dos Trabalhadores Agroextrativistas do Alto Camarapi – ATAGROCAMP e pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Portel, em face do ora agravante, do Instituto de Terras do Pará – ITERPA, e do Estado do Pará, cujo objeto é a suspensão e o posterior cancelamento de registros de imóveis registrados em nome da agravante no município de Portel/PA, em razão da área questionada ser habitada há muitas décadas por populações tradicionais residentes na zona rural do município.

III –
conforme art. 167 da Constituição do Estado do Pará e Resolução nº 018/2005-GP-TJPA, as Varas Agrárias têm competência para julgar e processar conflitos de natureza coletiva e que envolvam o Estatuto da Terra e legislações complementares, política agrícola, agrária e fundiária, registro públicos (que se refiram as áreas rurais) e ao crédito, tributação e a previdências rurais.

IV -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este E. Tribunal de Justiça, pela
ABC AGROPECUARIA BRASIL NORTE SA PRODUÇÃO E EXPORTAÇÃO
, em face da decisão interlocutória exarada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca da Capital que, nos autos de
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
(nº 0005250-95.2015.8.14.0301), declinou da competência para apreciar e julgar o feito e determinou sua remessa à Vara Agrária da Região sediada em Castanhal.

Informa o agravante que o processo de origem se trata de Ação Civil Pública ajuizada pelo Município de Portel, Associação dos Trabalhadores Agroextrativistas do Alto Camarapi – ATAGROCAMP e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Portel, em face do Instituto de Terras do Pará – ITERPA, Estado do Pará e ABC – Agropecuária Brasil Norte S/A – Produção e Exportação.

Alega que a decisão do Juiz evidencia ter-se fiado a uma interpretação de literalidade absoluta e equivocada do dispositivo legal, olvidando os robustos argumentos apresentados pela Agravante em sua manifestação.

Afirma que a decisão agravada não observou que a causa de pedir dos autores reside na suposta violação aos direitos humanos de populações tradicionais do Estado do Pará; a questão atinente à posse e à propriedade de área rural, portanto, é mera consequência de uma causa de pedir distinta, que só assim, inclusive, poderia conferir legitimidade ativa aos Agravados.

Aduz que se o objeto mediato da lide fosse terra rural, exclusivamente, os Agravados não teriam sequer legitimidade ativa para figurar na ação, pois o feito não trata de imóveis de propriedade do Sindicato, da Associação ou do Município de Portel, mas da pretensa violação de direitos humanos das pessoas por eles representadas.

Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso (CPC, art. 1.019, I).

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (Id nº 2410872).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Id nº 2626870). Na ocasião, rechaçou integralmente os argumentos aduzidos no recurso e pugnou pelo desprovimento do Agravo.

O Município de Portel, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Portel e a Associação dos Trabalhadores Agroextrativistas do Alto Camarapi-ATAGROCAMP, apesar de regularmente intimados, não apresentaram contrarrazões ao recurso interposto, conforme se infere da aba “expedientes” do sistema PJe.

O Ministério Público de 2º exarou parecer manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do presente recurso (Id nº 2642517).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

De início, destaco que o Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis, logo, deve o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão singular atacada, no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias ou matérias de ordem pública não enfrentadas na decisão recorrida, seria antecipar ao julgamento de questões não apreciados pelo juízo de primeiro grau, o que importaria em vedada supressão de instância.

Assim, o presente agravo de instrumento será analisado dentro dos estritos limites do que restou decidido pelo magistrado singular.

O cerne da questão em análise consiste em verificar se correta a decisão interlocutória proferida pelo MM Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Capital, que declinou da competência para apreciar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos à Vara Agrária da Região sediada em Castanhal.

Conforme se infere dos autos, trata-se, na origem, de Ação Civil Pública movida pelo Município de Portel, pela Associação dos Trabalhadores Agroextrativistas do Alto Camarapi – ATAGROCAMP e pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Portel, em face do ora agravante, do Instituto de Terras do Pará – ITERPA, e do Estado do Pará, cujo objeto é a suspensão e o posterior cancelamento de registros de imóveis registrados em nome da agravante no município de Portel/PA, em razão da área questionada ser habitada há muitas décadas por populações tradicionais residentes na zona rural do município.

Sobre o tema, o art. 167 da Constituição do Estado do Pará, alterado pela Emenda Constitucional nº 30, de 20 de abril de 2005, dispõe que:

Art. 167. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias.

§ 1°. A lei de organização judiciária definirá a competência dos juízes referidos neste artigo que, ressalvada a competência
privativa da Justiça Federal, poderá abranger os processos relativos:

a. ao Estatuto da Terra, Código Florestal e legislações complementares;

b. à política agrícola, agrária e fundiária, nos termos previstos pelas Constituições Federal e Estadual;

c. aos registros públicos no que se referirem às áreas rurais;

d. revogada;

e. ao crédito, à tributação e à previdência rurais.

Dispõe o art. 1º da Resolução nº 018/2005-GP-TJPA, que cuida da competência das varas agrárias, que:

Art. 1º – As questões agrárias sujeitas à competência das Varas Agrárias são as ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural.

O Parágrafo Único do mesmo artigo dispõe:

Parágrafo Único. Em outras ações em área rural, inclusive nas individuais, poderá ser estabelecida a competência das Varas Agrárias, desde que haja interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte, a ser definido por ato do Presidente do Tribunal, em cada caso concreto e em qualquer fase do processo, de ofício, por requerimento das partes, do juiz, do Ministério Público ou de órgão fundiário da União ou do Estado dirigido diretamente à Presidência do Tribunal, processado sem efeito suspensivo.

Portanto, as Varas Agrárias têm competência para julgar e processar conflitos de natureza coletiva e que envolvam o Estatuto da Terra e legislações complementares, política agrícola, agrária e fundiária, registro públicos (que se refiram as áreas rurais) e ao crédito, tributação e a previdências rurais.

Desta feita, levando em consideração os dispositivos supracitados e considerando que há uma disputa pela posse/propriedade de uma área cujo interesse coletivo é manifesto, há de se concluir que a Vara Agrária sediada em Castanhal é competente para processar e julgar o feito.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento e
nego-lhe provimento
, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau nos demais termos.

É como voto.

Belém (PA), 16 de março de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 16/03/2020